Tribunal: TJMT
Processo: 0003095-65.2018.8.11.0021
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003095-65.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SHANIA CLEICE ALVES PRIMO - CPF: 068.482.741-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Alex Francisco Cordeiro Reichert (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES.
NULIDADE POR
QUEBRA D
A

CADEIA DE CUSTÓDIA.
IRREGULARIDADES NÃO DEMONSTRADAS.
PRELIMINAR
ES

REJEITADA
S
.
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença
proferida pelo juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
,
que a condenou por infração ao art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, com fixação de pena de 6 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 200 dias-multa. A sentença absolveu a ré do crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei). A defesa requereu: (i) nulidade da busca domiciliar; (
ii
) nulidade por quebra da cadeia de custódia; (
iii
) absolvição por insuficiência de provas; e (
iv
) isenção
do pagamento das
custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude das provas; (
ii
) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas; (
iii
) verificar a suficiência de provas para a condenação;
(
iv
) verificar se deve ser afastada a agravante de reincidência;
e (
v
) definir a possibilidade de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência da ré foi lícita, pois amparada em fundadas razões, consistentes em monitoramento prévio e denúncia específica sobre
a prática de
tráfico de drogas no local, corroborada por flagrante delito de adolescente que tentou fugir e indicou o esconderijo da droga
.

4. Não há nulidade por quebra da cadeia de custódia, uma vez que os entorpecentes foram devidamente descritos no Termo
d
e Apreensão, submetidos
à realização de perícia, conforme
Laudo Pericial
,
e não há indícios de adulteração ou prejuízo à defesa, conforme
o
art. 158-A do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

5. A
condenação encontra-se amparada em conjunto probatório robusto, composto pela apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão, rolo plástico e dinheiro fracionado, elementos estes corroborados por depoimentos harmônicos dos policiais que atuaram na diligência. Tais provas confirmam a prática do tráfico de drogas
pela r
é, inclusive com o aliciamento de adolescente, circunstância que atrai a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.

6. A tese absolutória não se sustenta, pois há provas da autoria e materialidade do delito. A alegação de residência compartilhada não afasta a posse consciente da droga pela apelante, especialmente diante da localização dos entorpecentes em seu guarda-roupas, com apetrechos típicos da traficância.

7. Impossibilidade de reconhecer a reincidência porque a condenação considerada refere-se a fato posterior ao delito ora analisado (art. 63 do CP)
. Possibilidade, contudo, de valoração
como maus antecedentes, por evidenciar reiteração delitiva, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Não configura
reformatio in pejus
, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.214
,
do Superior Tribunal de Justiça, a alteração da classificação da circunstância agravante da reincidência para circunstância judicial negativa dos antecedentes, desde que mantido o
quantum
da pena.

9. A análise sobre a isenção
do pagamento das
cu
stas processuais deve s
er feita pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 804 do CPP e art. 98, § 3º, do CPC, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial nos casos de tráfico de drogas,
por se tratar de crime permanente,
quando fundada em denúncia específica e
situação de
flagrante delito comprovado.

2. A alegação genérica de quebra da cadeia de custódia não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

3. Depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos, são suficientes para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

4. A competência para análise de isenção de custas processuais é do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 563, 804, 158-A a 158-F; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário; STJ, HC 919424/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 12.11.2024,
DJe
19.11.2024; STJ, HC 906328/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 15.10.2024,
DJe
22.10.2024; STJ, REsp 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024; TJMT, Ap. Crim. 0016867-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, TCCR, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025; TJMT, Ap. Crim. 0003281-25.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 21.02.2023, DJE 25.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Shania
Cleice
Alves Primo
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-a quanto ao delito do art. 35 da mesma lei. A reprimenda foi fixada em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento d
e 200 (duzentos) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos
.

Nas
razões recursais
, a defesa
da ré
, requer: (i) reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar
e consequente ilicitude das provas obtidas; (
ii
)
nulidade pela quebra da cadeia de custódia
; (
iii
)
absolvição por insuficiência de provas
quanto à autoria e materialidade; e (
iv
) a
isenção
do pagamento das
custas processuais
.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso
, sustentando a regularidade da atuação policial e a suficiência probatória para a condenação
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer subscrito pelo
Dr.

Élio Américo
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso
, com a
exclusão, de ofício, da agravante da reincidência e consequente readequação da pena
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (REQUISITO
S
DE ADMISSIBILIDADE)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitimada e mediante instrumento jurídico adequado. Entretanto, apesar de verificados os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apenas em parte, conforme
demonstrarei
a seguir.

No que se refere ao pedido da defesa para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deixo de conhecê-lo nesta fase recursal. A mera alegação de hipossuficiência financeira não obsta, por si só, a imposição da obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Além disso, a matéria encontra regulamentação complementar no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a existência de condições que justifiquem eventual suspensão da exigibilidade do pagamento, à luz da situação econômica concreta do apenado.

Sobre o tema
, colhe-se o seguinte precedente desta Corte:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO. “
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1399211/PI
).
“
A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente
” (TJMT, N.U 0001292-27.2016.8 .11.0018). (TJ-MT 00032812520188110042 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2023).

Dessa forma, a análise ou eventual afastamento da obrigação de pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não competindo a este Tribunal, em sede de apelação, deliberar sobre a suspensão ou isenção da referida condenação.

Assim,
não conheço
do pedido de isenção de custas e
conheço
dos demais pedidos, razão por que passo à
análise d
as
preliminares
suscitadas
.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

Colenda Câmara:

A defesa técnica da apelante Shania
Cleice
Alves Primo suscita preliminar de nulidade da busca domiciliar, sob o argumento de que não haveria fundadas razões a justificar o ingresso dos agentes policiais na residência sem prévia autorização judicial, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas e, por consequência, a absolvição da acusada.

Todavia,
tal preliminar deve ser rejeitada
.

No caso concreto, a atuação policial não se baseou em mera presunção ou em denúncia anônima isolada, mas decorreu de informações específicas sobre a prática de tráfico de drogas na residência da apelante, as quais foram corroboradas por diligências prévias e monitoramento realizados pelos investigadores, conforme consta do Relatório Policial inserido nos autos (ID. 301930888, p. 56).

De acordo com
o Boletim de Ocorrência (ID. 301930888, p. 10) e confirmado em juízo
pelo Investigador da
Polícia
Civil Evandro Rosa dos Santos
, os policiais abordaram o adolescente A. F. C. R. nas imediações do imóvel. Ao avistar a viatura, o adolescente tentou evadir-se do local e, após ser interpelado pelos agentes, indicou o local onde os entorpecentes estavam armazenados, o que resultou na apreensão de substâncias ilícitas, balanças de precisão, valores em dinheiro e outros materiais comumente associados ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do depoimento prestado em juízo pelo Investigador de Polícia Civil Evandro Rosa dos Santos (ID. 301931438):

Policial Civil Evandro:
Então, a gente tinha
eh
denúncia que estava ocorrendo
eh
tráfico de droga ali
na no
bairro
Estalino
, né? Entre a rua 12, a rua 16. E nesse dia, no dia que no dia dos fatos, a gente recebeu uma informação, né, que que o pessoal que tinha um rapaz lá, que
tava
vendendo droga, pessoal ali
eh
na rua 16, né, nos fundos de uma casa, né, que era que era casa do Zé do Táxi, né? A gente entrou num corredorzinho, chegou no fundo, numa casa onde tinha uma
kitinete
com dois cômodos, ali, sala, banheiro.
Lá a gente encontrou um
um
adolescente lá.
Eh
, e a gente conversando com ele, né, ele informou
onde
estavam escondidas as drogas, que a gente já sabia, tinha denúncia, que estava ocorrendo ali venda de drogas, que teria droga naquele local.
Sic.

Tais cir
cunstâncias evidenciam a existência de fundadas razões para a
busca na residência da ré
, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, o qual excepciona a inviolabilidade domiciliar nos casos de crime permanente. No tocante ao tráfico de drogas
,
delito de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo
,
é legítima a entrada em domicílio sem mandado judicial, desde que haja elementos objetivos que demonstrem a ocorrência da infração penal, o que, no presente caso, restou plenamente comprovado.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), firmou a seguinte tese:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com tal entendimento, tem reiteradamente reconhecido a licitude do ingresso domiciliar sem mandado em hipóteses envolvendo crimes permanentes, desde que precedido por indícios concretos de atividade criminosa.

Acerca do tema, colhem-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIRO Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 de repercussão geral), estabeleceu que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito em situações de flagrante delito, desde que amparado em fundadas razões que sejam devidamente justificadas, ainda que a posteriori.
No caso, a entrada dos policiais foi justificada por denúncia anônima específica, que indicou com precisão o local onde estaria ocorrendo tráfico de drogas. Os policiais, ao chegarem ao local, perceberam forte odor de entorpecentes e avistaram camas improvisadas, o que corroborou a suspeita inicial. A diligência revelou a existência de drogas (21 trouxinhas de cocaína e uma porção de maconha), balança de precisão e dinheiro em espécie. Conforme jurisprudência consolidada, denúncias anônimas, quando corroboradas por elementos fáticos que confirmam as suspeitas, constituem base válida para o ingresso em domicílio sem mandado, especialmente em crimes de natureza permanente como o tráfico de drogas.
O Tribunal de origem concluiu que havia fundadas razões para a busca domiciliar, e que as provas obtidas na diligência são lícitas.
(STJ - HC: 919424 AM 2024/0202014-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/11/2024)
;

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ILICITUDE PROBATÓRIA. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA E MONITORAMENTO PRÉVIO. VÍNCULO ASSOCIATIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca domiciliar foi considerada lícita, pois houve monitoramento prévio do imóvel após denúncia anônima, com confirmação do envolvimento do paciente em tráfico de drogas.
4. A condenação por associação para o tráfico é mantida com base nos depoimentos e provas colhidas, que demonstram a existência de vínculo estável entre o paciente e a corréu, com o objetivo de comercializar drogas em larga escala na região. (STJ - HC: 906328 SP 2024/0131804-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2024).

Diante do conjunto fático-probatório — denúncia específica, diligências preliminares, tentativa de fuga do adolescente e apreensão de entorpecentes no interior da residência — restou demonstrada a existência de justa causa concreta para a medida, o que afasta qualquer alegação de ilicitude da prova.

Assim, não há que se falar em nulidade da busca domiciliar nem das provas dela derivadas, tendo em vista que o ingresso dos policiais ocorreu em estrita observância às hipóteses constitucionais de flagrante delito e no pleno exercício do dever legal.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

Colenda Câmara:

A defesa
d
e Shania
Cleice
Alves Primo suscita, em sede preliminar, a nulidade da prova decorrente da apreensão das substâncias entorpecentes, sob o argumento de suposta quebra da cadeia de custódia, com fundamento nos
arts
. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Alega que não teriam sido observados os requisitos legais para a preservação da integridade do material apreendido, especialmente no tocante ao lacre e ao acondicionamento das porções.

Todavia,
a tese não merece prosperar.

Nos termos do art. 158-A do CPP, a cadeia de custódia compreende o conjunto de procedimentos destinados à preservação da idoneidade, integridade e rastreabilidade dos vestígios coletados ao longo da persecução penal. No caso em apreço, verifica-se que as substâncias apreendidas foram regularmente descritas no Termo de Apreensão
(ID. 301930888, p. 13)
e submetidas a exame pericial definitivo
, o qual atestou tratar-se de cocaína, conforme
La
udo
de Constatação (ID. 301930888, p. 16)
constante dos autos
.

Ademais, o registro fotográfico das porções apreendidas na residência (ID. 301930888, p. 60) revela que os entorpecentes estavam acondicionados em “trouxinhas”, mesma forma de embalagem observada na imagem constante do Laudo de Constatação (ID. 301930888, p. 17), o que reforça a autenticidade e a correspondência do material apreendido com aquele efetivamente periciado.

Não há qualquer elemento que indique adulteração, substituição ou manipulação indevida das amostras, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável à decretação de nulidade, conforme o art. 563 do CPP (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
)
.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a mera alegação genérica de violação da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou prejuízo, não enseja a nulidade da prova, especialmente quando os vestígios foram regularmente descritos, periciados e correlacionados com os autos.

Nesse sentido, é oportuno destacar o seguinte julgado, que se alinha a tal entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL.
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. [...]
3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial
encontra-se
devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.
[...] (STJ - REsp: 2031916 SP 2022/0321290-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

No caso em exame, a defesa não demonstrou a existência de qualquer irregularidade capaz de comprometer a fidedignidade da prova pericial. Ao contrário, verifica-se plena correspondência entre o Termo
d
e Apreensão, os registros documentais e o Laudo Técnico, evidenciando-se a preservação da integridade e da rastreabilidade do vestígio.

Dessa forma, inexistindo vício apto a macular a validade das provas produzidas, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Conforme se extrai dos autos, a investigação policial teve início após denúncias anônimas indicando que Shania
Cleice
Alves Primo estaria utilizando sua residência como ponto de venda de drogas e aliciando menores de idade para auxiliá-la na traficância.

Durante diligências, os policiais civis se dirigiram ao local indicado e avistaram o adolescente
A
.
F
.
C
.
R
.,
primo da apelante, que tentou fugir ao perceber a presença da equipe. Após ser abordado, o menor revelou o local onde a droga era guardada, conduzindo os agentes até o guarda-roupas de Shania, onde foram encontradas quatro porções de cocaína, além de duas balanças de precisão, três aparelhos celulares, R$ 70,00 em espécie, um rolo de saco plástico e um papel com a inscrição “C.V.R.L.M.T”, alusiva à facção criminosa Comando Vermelho.

Posteriormente, a apelante compareceu espontaneamente à Delegacia, ocasião em que recebeu voz de prisão em flagrante. O material apreendido foi submetido à perícia, que confirmou tratar-se de cocaína, consolidando a materialidade do delito.

Feita a exposição fática, passa-se a análise do mérito recursal.

I.
DA TESE ABSOLUTÓRIA COM BASE NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa técnica da apelante Shania
Cleice
Alves Primo sustenta a insuficiência de provas para a condenação, argumentando que não há elementos seguros a demonstrar a autoria delitiva, uma vez que o entorpecente foi encontrado em residência compartilhada com seu primo adolescente, o qual teria assumido a propriedade da droga. Aduz, ainda, que as circunstâncias da apreensão não comprovam o dolo de mercancia, pugnando, ao final, pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID
.
38394595,
p
. 9), pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID
.
38394595,
p
. 7), pelo Termo de Apreensão (ID
.
38394595,
p
. 13), pelo Laudo Pericial das substâncias entorpecentes, que atestou tratar-se de cocaína (ID
.
38394595,
p
. 16), pelos Termos de Depoimento (ID
.
38394595,
p
. 23) e pelo Relatório Policial (ID
.
38394595,
p
. 56).

Conforme consta do Relatório Policial
(ID. 38394595, p. 56)
, a investigação teve início a partir de denúncias de que a apelante Shania
Cleice
Alves Primo aliciava menores para atuarem na comercialização de entorpecentes, além de manter em sua residência drogas e apetrechos típicos do tráfico.

Durante a diligência
policial
, os agentes avistaram o adolescente A
.
F
.
C
.

R
.
, que tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, sendo prontamente abordado. Ao ser questionado, indicou o local onde o entorpecente estava escondido
(cerca de 9,745g de cocaína)
, no caso, dentro do guarda-roupas da apelante, juntamente com balanças de precisão e outros
apetrech
os relacionados à traficância
(balança de precisão e rolo de saco plástico)
.

Tal dinâmica se encontra devidamente co
mprov
ada pelo
s
depoimento
s

da Policial Civil Neide Dalva Bernardes, prestado na fase policial (ID. 301931438, p. 25), e
do Investigador da Policial Civil

Evandro Rosa dos Santos,
tanto na fase policial (ID. 301930888, p. 23), quanto em juízo (ID. 301931438)
, os quais
destaco:

Depoimento da Policial Civil Neide prestado na fase policial:

[...] Que recebemos informações de que na rua 12, bairro Cristalino, nesta cidade, havia suspeita de tráfico ilícito de entorpecente; Que após diligencias obtivemos informações de que os suspeitos haviam se mudado para a rua 16, aos fundos da casa do Zé do Taxi;
Que deslocamos até o referido endereço, sendo um portão de ferro na frente com um corredor, e aos fundos uma Kit Net contendo duas peças e um banheiro onde estava o menor Alex Francisco Cordeiro
Reichert
, vulgo Cabelo Duro, o qual nos mostrou onde estavam escondidas as drogas e as balanças de precisão, sendo, dentro de uma gaveta com lingeries, no guarda roupa da Sra. Shania
Cleice
Alves Primo com quem ele mora e a informação é que o mesmo vende entorpecentes para Shania, por ser menor de idade
;

Depoimento do IPC
Evandro prestado na fase policial
:

[...] Que recebemos uma informação de que na rua 12, bairro Cristalino, havia suspeita de tráfico
ilicito
de entorpecente e, após diligencias, obtivemos a informação de que os suspeitos haviam se mudado para a rua 16, aos fundos da casa do Zé do Taxi; Que tais suspeitos já estavam sendo investigados há aproximadamente 30 dias;
Que deslocamos até o referido endereço, sendo um portão de ferro na frente com um corredor e aos fundos uma Kit Net contendo duas peças e um banheiro; Que no local estava o menor Alex Francisco Cordeiro
Reichert
, vulgo Cabelo Duro, o qual nos mostrou onde estavam escondidas as drogas e as balanças de precisão, sendo, dentro de uma gaveta com lingeries, no guarda roupa da Sra. Shania
Cleice
Alves Primo; Que o menor Alex mora em companhia de Shania e que a informação é que o mesmo vende entorpecentes para Shania, por ser menor de idade
;

Depoimento do IPC Evandro prestado na fase judicial:

Policial Civil Evandro: Então, a gente tinha
eh
denúncia que estava ocorrendo
eh
tráfico de droga ali
na no
bairro
Estalino
, né? Entre a rua 12, a rua 16.
E nesse dia, no dia que no dia dos fatos, a gente recebeu uma informação, né, que que o pessoal que tinha um rapaz lá, que
tava
vendendo droga, pessoal ali
eh
na rua 16, né, nos fundos de uma casa, né, que era que era casa do Zé do Táxi, né? A gente entrou num corredorzinho, chegou no fundo, numa casa onde tinha uma kitnet

com dois cômodos, ali, sala, banheiro. E lá a gente encontrou um
u
m

adolescente lá.
E
h
,
e a gente conversando com ele, né, ele
e
le

informou
a
onde

estava
e
scondidas

as drogas, que a gente já sabia, tinha denúncia, que estava ocorrendo ali venda de drogas, que teria droga naquele local. Aí então a gente, na busca, a gente encontrou na gaveta de um guarda-roupa lá,
e
h
,
umas porções de droga, né, balança de precisão e uma
q
uantia em dinheiro

lá. Então a gente
e
h

conduziu esse menor para delegacia. E depois a
a

prima dele, eu acho que é a Sanja, né, prima dele, ele chegou à delegacia ali uma hora depois que a gente teria chegado com o adolescente. Então
f
oi

f
oi

também aí dado voz de prisão para ela e foi presa e apresentado à autoridade policial. [
...]

Indagador:

O senhor se recorda
eh
qual droga que foi encontrada lá nessa gaveta do armário?

Policial Civil Evandro:

Olha, se eu não me engano, foi
eh
pasta base, né, que eles chamam de óleo.

Indagador:

Uhum
.
O senhor se recorda também se foram apreendidas balança de precisão,
eh
rolo plástico, coisas assim que denotem, né, o tráfico de drogas?

Policial Civil Evandro:
Sim, foi apreendido
eh
uma balança de precisão,
eh

aqueles rolo
de papel filme, né, que eles usam para embalar droga em pequenas porções,
eh
uma
quantia em dinheiro
, né, uma
quantia de dinheiro
ali trocada, acho que uns R$ 70, se não me engano.

(
Sic
).

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência, quando em sintonia com os demais elementos probatórios que evidenciam a mercancia de entorpecentes, como a quantidade e o acondicionamento da droga, constituem elementos suficientes para embasar o édito condenatório, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. nº 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).
[...] Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior.
2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”. (N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025).

Ressalte-se que es
s
e entendimento também se encontra consolidado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

O acervo probatório evidencia, de forma segura, a autoria delitiva: além da apreensão de entorpecentes, foram recolhidos apetrechos usualmente associados à mercancia (balança de precisão e plástico filme), circunstâncias corroboradas por informações prévias fornecidas às autoridades policiais. Conjunto esse que demonstra a posse direta e consciente da droga pela apelante e a utilização de adolescente para a prática do comércio ilícito.

Rejeita-se, portanto, o pleito absolutório formulado pela defesa, mantendo-se a condenação da ré pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. DO PLEITO MINISTERIAL PARA O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA

A Procuradoria-Geral de Justiça,

manifestou-se pelo afastamento da agravante de reincidência, ao constatar que o processo utilizado como fundamento para sua caracterização refere-se a fato posterior à infração penal ora analisada
.

A
ssiste razão ao
Parquet
quanto ao afastamento da agravante de reincidência.

Não obstante, nas hipóteses em que o trânsito em julgado da condenação antecedente se dá após a prática do novo crime, a decisão condenatória, ainda que inidônea para configurar a reincidência, pode ser considerada como mau antecedente, uma vez que revela propensão à reiteração delitiva, em consonância com a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa hipótese, é admissível sua consideração na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A propósito, colhe-se o seguinte precedente do STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal.
(STJ -
AgRg
no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2023)
.

Dessa forma, o processo indicado pelo juízo
a quo
(
PJe
nº 0000817-33.2019.8.11.0029) não deve ser considerado para fins de reincidência,
podendo
ser utilizado
, todavia,
para valoração negativa dos antecedentes. Assim, tendo havido apenas o deslocamento da agravante para o exame das circunstâncias judiciais, mantém-se a pena-base fixada em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Destaca-se, ainda, que o magistrado sentenciante não aplicou as frações usualmente adotadas pela jurisprudência para agravar a pena-base — como 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima —, optando, de forma mais benéfica, por aplicar 1/8 diretamente sobre a pena mínima. Por se tratar de critério mais favorável ao réu, mantém-se a fração utilizada.

Quanto à pena de multa, apesar de o art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prever, como mínimo legal, o patamar de 500 dias-multa, o juízo de origem fixou a sanção pecuniária em 200 dias-multa, o que, por ser igualmente mais benéfico ao réu, também deve ser mantido.

Por fim, não se verificam outras irregularidades na sentença, motivo pelo qual mantém-se a pena definitiva fixada em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ressalta-se
o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.214,
no sentido de que
"não implicam
reformatio in pejus
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".

A
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado tal entendimento:

(...) Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
não implica em reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
(Tema Repetitivo n. 1.214)." (N.U 1013654-25.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024);

(...)
É possível ao Tribunal modificar os fundamentos da sentença, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, quando em recurso exclusivo da defesa."
(N.U 0017898-05.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025).

Assim, afasta-se a agravante da reincidência, mantendo-se, contudo, o registro da condenação
utilizada
para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais, não
se
altera
ndo a
pena imposta nem o regime inicial de seu cumprimento.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO
EM PARTE
do recurso de apelação criminal
interposto por
Shania
Cleice

Alves Primo

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença.

ACOLHO
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para

afastar a agravante da reincidência
, mantendo, contudo, o registro da condenação anteriormente utilizada na origem para
valoração negativa dos antecedentes criminais
, sem qualquer alteração na
pena imposta
ou no
regime inicial de seu cumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025